Tribunal: TJDFT
Processo: 0720600-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. REVELIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 5a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a transferência para o nome do arrematante de veículo adquirido em leilão extrajudicial em 6/9/2024, cuja efetivação não havia sido realizada pelo réu até o ajuizamento da demanda em 30/6/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de transferir o veículo, realizado pelo apelante somente após o ajuizamento da ação, acarreta a perda do objeto e a extinção do processo; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios foi arbitrada corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reputam-se verdadeiras as alegações da petição inicial, porque o feito correu à revelia do réu, que não apresentou contestação.
4. Dá causa ao ajuizamento da ação o adquirente de veículo que deixou de transferi-lo para o seu próprio nome por cerca de 9 (nove) meses após o leilão, cumprindo a obrigação apenas depois do ajuizamento de ação com esse objetivo.
5. O cumprimento tardio da obrigação não configura perda superveniente do interesse de agir, porque não afasta a utilidade da prestação jurisdicional nem elidiu os ônus decorrentes da causalidade.
6. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários, ainda que a obrigação tenha sido cumprida após o ajuizamento da demanda.
7. A base de cálculo dos honorários deve corresponder ao proveito econômico perseguido na ação — a transferência do veículo — cujo valor é o do bem adquirido em leilão, nos termos do art. 292, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O cumprimento da obrigação de fazer somente após o ajuizamento da ação não resulta na perda do interesse de agir nem afasta a responsabilidade do réu pelos ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade."; "2. A base de cálculo dos honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer deve refletir o proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, II, do CPC.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, II; 85, §11; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 4/11/2024.